Tribunal: TJDFT
Processo: 0703325-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703325-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A RECORRIDO: CLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO POSTULANTE. FATOS CONSTITUTIVOS. OBRIGAÇÃO DO RÉU. FATOS IMPEDITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado e ao réu os fatos impeditivo, modificativo ou extintivos do direito do autor. 2. Garantida a instrução processual, sem que o réu comprovasse as razões alegadas para as glosas impostas às faturas dos serviços prestado pela parte autora, acolhe-se a pretensão autoral. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 476, 477, ambos do Código Civil, 4o, inciso I, do Código de Processo Civil, 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, requerendo, em síntese, sejam declaradas legítimas todas as glosas apresentadas, porquanto são procedimentos contratualmente autorizados e previstos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, não havendo qualquer descumprimento que justifique sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 476, 477, ambos do Código Civil, 4o, inciso I, do Código de Processo Civil, 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028